Tribunal: TJDFT
Processo: 0722180-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INVIÁVEL NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos limites do artigo 924 do Código de Processo Civil, verifica-se que, no procedimento de Execução, inexiste a possibilidade de análise jurisdicional de matérias cognitivas aptas a ensejar a prolação de sentença com natureza constitutiva em favor de qualquer das partes, de forma a possibilitar a intervenção por terceiro interessado para tal fim.
2. O STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros, sob a forma de assistência, em processo de Execução, por se destinar referida demanda à satisfação do crédito executado e não propriamente à obtenção de sentença favorável a qualquer das partes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.